Tribunal: STF
Processo: HC 239418
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Crime do art. 315, c/c o art. 311 do Código Penal Militar. Condenação transitada em julgado. Alegação de violação do princípio da identidade física do juiz. Não ocorrência. Revolvimento de fatos e provas. Resposta à acusação. Questão não apreciada pelo órgão coator. Supressão de instância. Controvérsia dirimida em anterior impetração neste Supremo Tribunal. Decisão fundamentada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.



    1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.



    2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    3. Agravo ao qual se nega provimento.